Tribunal: TJDFT
Processo: 0723521-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. POSTERIORES REAJUSTES POR MEIO DE ATO NORMATIVO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela agravante, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado que não reconheceu o direito da parte em perceber os reajustes concedidos pelos decretos no 42.896/22 e 43.138/22.

2. Recurso tempestivo.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Não há qualquer vício no acórdão embargado, que foi suficientemente claro em apontar a razão do não cabimento dos reajustes concedidos pelos decretos no 42.896/22 e 43.138/22.

5. Ora, tais reajustes não foram objeto de pedido ou de decisão judicial na fase de conhecimento, de modo que também não podem, por consequência, serem impostos por decisão em fase de cumprimento de sentença, porque extrapolam os limites do título em execução.

6.Dessa forma, não há omissão a ser sanada, mas inconformismo da embargante.

7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.